Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISAS DE ENDEREÇOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas, posto que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas as medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 1.1. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, mormente em razão de que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores objetivam proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais.
2. No caso, o pedido de pesquisa nos sistemas informatizados se justifica, porquanto se objetiva apurar possíveis endereços do devedor, a fim de que se possa concretizar a apreensão de veículo pertencente ao patrimônio do executado, prosseguindo-se o feito com a efetiva constrição e adjudicação do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.